Tribunal: TJDFT
Processo: 0001706-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001706-64.2019.8.07.0007 RECORRENTE: OSVALDO PONTES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESVALOR DA CONDUTA. ERRO MATERIAL DA DENÚNCIA E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório pela prática do crime de apropriação indébita por ausência de dolo, ao fundamento de que os bens eram de terceiro, sem qualquer tipo de comprovação, tendo a tese já sido refutada no âmbito do processo cível, onde sua impugnação à penhora foi rejeitada pela ausência de prova documental que demonstrasse a alegada titularidade de outrem. 2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto. 3. Considerando os padrões socioeconômicos do país, o valor dos bens apropriados indevidamente (R$ 1.250,00) não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela, em especial porque representa menos que o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 4. A condição de depositário, assumida por força de determinação judicial e inerente à posição processual do réu, caracteriza a hipótese do artigo 168, § 1o, inciso II, do Código Penal, e não o inciso III. 5. Identificado erro material na denúncia e na sentença condenatória, passível de correção por este Tribunal, procede-se, de ofício, à sua devida correção. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 109, inciso V, 110, §1o, e 115, todos do Código Penal, pedindo o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa, tendo em vista que possui mais de 70 (setenta) anos de idade e foi condenado a uma pena total de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, o que reduz o prazo de 4 (quatro) anos para 2 (dois) anos; b) artigos 18 do Código Penal, 386 do Código de Processo Penal e 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de apropriação indébita, ante a atipicidade da conduta e inexistência de dolo, bem como pela aplicação do princípio da insignificância. Ao final, requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHAEIRA, OAB/DF 9.036 (ID 72042830). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 109, inciso V, 110, §1o, e 115, todos do CP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 18 do CP, 386 do CPP e 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ao assentar que “cabe salientar que, diferentemente do alegado pela Defesa, o valor da avaliação da res furtiva - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), conforme consta nos Autos de Apreensão e Apresentação (ID 68076765 – Págs. 125/129), não se mostra irrisório, mormente porque representa mais que o valor do salário-mínimo à época dos fatos (R$ 954,00 – novecentos e cinquenta e quatro reais). Incabível falar-se, portanto, em inexpressividade da lesão jurídica” (ID 71340914). A propósito, confira-se: “O valor da res furtiva, superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo, não pode ser considerado insignificante, conforme entendimento pacífico desta Corte Superior” (AgRg no HC n. 944.528/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72042830. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025